Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-06.2023.8.11.0010
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001957-06.2023.8.11.0010
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. INCONFORMISMO DA DEFESA. REQUERIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A SANÇÃO MÍNIMA PARA MAJORAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA VETOR JUDICIAL DESVAFORÁVEL. FRAÇÃO UTILIZADA PROPORCIONAL. INTELECÇÃO DA CORTE CIDADÃ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. NÃO CABIMENTO. QUANTUM QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador em adotar fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado (intelecção da Corte Cidadã), impondo-se manter, na hipótese, o parâmetro utilizado na sentença, qual seja, ao quantum de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima do crime.
02. Montante indenizatório arbitrado a título de reparação de danos morais e patrimoniais aos descendentes da ofendida motivado pelo Juízo a quo.
03. Análise da extensão dos prejuízos causados em razão da gravidade concreta dos fatos, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001957-06.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL PIRES DE MORAES - CPF: 073.988.741-62 (APELANTE), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS DA CRUZ ALVES - CPF: 915.743.661-49 (ASSISTENTE), SONIAMAR MARTINS MUNIZ - CPF: 482.050.871-72 (VÍTIMA), MARILEIDE DA CONCEICAO TEIXEIRA - CPF: 787.816.711-72 (ASSISTENTE), LUIZ VIDAL GONCALVES - CPF: 220.406.419-04 (ASSISTENTE), JORCIVANO GILDSON FORTUNATO DA SILVA - CPF: 028.868.531-86 (ASSISTENTE), RICARDO CARVALHO DA SILVA - CPF: 042.851.981-42 (ASSISTENTE), ANDREZA PATRICIA GOMES DA SILVA - CPF: 044.603.621-80 (ASSISTENTE), RAFAEL MARTINS SONSIN - CPF: 003.487.741-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. INCONFORMISMO DA DEFESA. REQUERIDA
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A SANÇÃO MÍNIMA PARA MAJORAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA VETOR JUDICIAL DESVAFORÁVEL. FRAÇÃO UTILIZADA PROPORCIONAL. INTELECÇÃO DA CORTE CIDADÃ.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador em adotar fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado (intelecção da Corte Cidadã), impondo-se manter, na hipótese, o parâmetro utilizado na sentença, qual seja, ao
quantum
de exasperação de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima do crime.

02.

Montante indenizatório arbitrado a título de reparação de danos morais e patrimoniais aos descendentes da ofendida motivado pelo Juízo
a quo.

03.

Análise da extensão dos prejuízos causados em razão da gravidade concreta dos fatos, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

04.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gabriel Pires de Moraes
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca
de Jaciara nos autos da Ação Penal n.
1001957-06.2023.8.11.0010
, que julgou procedente a denúncia e o
condenou à pena de 30 (trinta) anos

de reclusão, em regime inicial fechado
, pelo cometimento do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal (id.
209306333).

Em síntese, nas
razões recursais
a defesa vindica o redimensionamento da dosimetria,
bem como a redução da condenação a título de reparação de danos morais e patrimoniais fixados em favor dos filhos da vítima
(id.
209306347).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo (id.
209306349
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento
do recurso (id.
213487192
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Conforme relatado, o inconformismo da defesa se limita à individualização da pena e ao valor da condenação a título de reparação por danos morais e patrimoniais arbitrados em favor dos filhos da vítima.

Quanto à dosimetria, o apelante
requer a utilização da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada de forma negativa.

No que tange à reparação de danos aos herdeiros da vítima, a defesa pugna pela minoração do valor arbitrado, ao argumento: (i) a desproporcionalidade do valor fixado; (ii) a ausência de fundamentação do Juízo sentenciante; (iii) a situação econômica do apelante; e (iv) a desigualdade quanto a julgados semelhantes.

Pois bem. Incontroversa nos autos a materialidade e autoria do crime, e inexistindo matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo à análise do mérito recursal.

O Juízo
a quo
fundamentou a reprimenda imposta ao recorrente nos seguintes termos:

“(...) A pena prevista para o crime tipificado no artigo 157, §3°, inciso II, do Código Penal é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, pois o denunciado agiu de forma premeditada e com exacerbada frieza, uma vez que planejou ir até a residência da vítima, com a qual estava mantendo um relacionamento amoroso casual, demonstrando assim um dolo intenso e uma maior agressividade e reprovabilidade no agir, devendo sopesar em seu desfavor (neste sentido: “(...) 4. Quanto à dosimetria, o desvalor concebido ao vetor judicial da culpabilidade foi justificado em razão de ter o réu agido de forma premeditada, o que se configura fundamentação idônea para exasperar a pena-base (...) - (AgRg no AREsp n. 2.448.672/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)”; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à prática do delito são próprios do tipo; as circunstâncias, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que o réu demonstrou considerável desamor e crueldade na prática do crime, pois, com sua ação, causou a morte cruel, por asfixia, de dois gatos e um cão de estimação da vítima, em decorrência da considerável fumaça que consumiu todo o ambiente interno do apartamento (dolo direto de segundo grau ou de consequência necessária), que, por exacerbar a normalidade típica, não estando na linha de desdobramento da conduta, deve sopesar em desfavor do réu; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as circunstâncias judiciais, considerando que 2 (duas) delas foram valoradas negativamente, cuja fração (2/8) deve incidir sobre o intervalo de pena do crime em análise (10 anos), sendo que o resultado da operação (2 anos e 6 meses) deve ser adicionado da pena mínima (20 anos), razão pela qual doso a penabase para o crime de latrocínio em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa. (...).

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) com as agravantes contidas no artigo 61, inciso II, alínea “c”, 3a e 4a figuras, do Código Penal (dissimulação e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), alínea “d”, 2a e 6a figuras, do Código Penal (com emprego de fogo ou outro meio que podia resultar perigo comum) e alínea “f”, do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas, de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), conforme consta na fundamentação supracitada. Sendo assim, em estrita obediência ao disposto no artigo 67, do Código Penal, verifica-se que estas juntas preponderam sobre àquela isoladamente, razão pela procedo a compensação parcial entre elas, para AGRAVAR a pena anteriormente dosada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 30 (trinta) anos de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime. (...).”
(id 209306333 - págs. 7-8).

Na primeira fase da particularização da reprimenda, o Magistrado sentenciante considerou exacerbada a culpabilidade do acusado, bem como reputou desfavoráveis as circunstâncias do crime.

Assim, estabeleceu a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, exasperando a sanção basilar do crime em 1 (um) ano e 03 (três) meses
para cada vetor judicial negativado
, o que equivale ao
quantum
de aumento de 1/8 (um oitavo)
entre os limites mínimo e máximo de pena previstos para o tipo penal.

Realizados tais apontamentos, cabe consignar
que o artigo 59 do Código Penal não determina critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, de forma que o seu
quantum
de majoração está adstrito ao âmbito de discricionariedade do magistrado, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, em prestígio aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

Desta feita, salienta-se que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoçãodealguma fraçãode aumentoespecífica para cada circunstância judicial negativa
”
(STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

No presente processo, o critério utilizado pelo juízo singular foi proporcional às circunstâncias do crime, não sendo desarrazoada exasperação operada na primeira fase dosimetria.

Portanto, mantem-se a fração de aumento aplicada na sentença, uma vez que a utilização de tal parâmetro encontra-se devidamente motivada nas particularidades do caso concreto e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 888675/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 26/04/2024).

No que tange à redução do valor arbitrado a título de reparação de danos determinada na decisão singular, importa registrar que o artigo
387, inciso IV,
do Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da indenização mínima.

Assim, em relação ao
quantum
indenizatório, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa dos herdeiros da vítima, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Neste recorte, vislumbra-se que o Juízo
a quo
fixou o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem pagos para cada filho da ofendida, calcado na seguinte fundamentação:

“(...) Considerando os danos materiais advindos da subtração dos bens da vítima, bem como os danos morais decorrentes dos reflexos deletérios causados pela infração penal perpetrada pelo acusado em face dos familiares da vítima, nota-se que há pedido expresso na exordial acusatória neste sentido, razão pela qual FIXO o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e patrimoniais mínimos causados pela infração, para cada filho da vítima, a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP. (...)”
(id. 209306334 - pág. 8)

Da leitura do trecho, observa-se que o valor fixado, ao contrário do que suscita a defesa, foi devidamente motivado pelo juízo, pois analisou a extensão dos danos causados em razão da gravidade concreta dos fatos, bem como atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade anteriormente mencionados (STJ, AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03/03/2022).

Assim, em que pese a situação financeira do apelante e os valores arbitrados em outros casos de latrocínio por este Tribunal, visualiza-se que, no presente processo, deve preponderar as razões suscitadas pelo Juízo
a quo,
pois além dos diversos objetos que subtraiu, o apelante, após ceifar cruelmente a vida da ofendida, incendiou a casa em que ela residia.

Com tais considerações, conclui-se que o caderno processual ostenta elementos comprobatórios da extensão do dano material e moral de acordo com o valor estabelecido pelo Juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a quantia fixada na sentença a título de reparação mínima.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Gabriel Pires de Moraes
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024